Tribunal: TJES
Processo: 5010373-40.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010373-40.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: EVERALDO FERNANDO PEROVANO
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
, com pedido de atribuição de eficácia suspensiva, interposto por
Banco do Brasil S/A
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares (Id 3609621) que, em “
ação de execução de título extrajudicial
” ajuizada em face de
Everaldo Fernando Perovano
, acolheu o incidente de
exceção de pré-executividade
oposto pelo executado a fim de determinar o cancelamento da penhora lavrada sobre imóvel a ele pertencente.

Nas razões recursais (Id 3609389), sustenta o agravante, em síntese, que:
(i)
não foi analisado pelo juiz o fato de o imóvel penhorado ter sido dado em garantia ao Contrato nº 40/00273-X, o que torna possível sua constrição, independentemente de ser bem de família ou não;
(ii)
a não averbação na matrícula ou a demora na sua averbação não enseja a desconstituição da penhora, por ser o imóvel a própria garantia do contrato;
(iii)
a execução se processa no interesse do credor e a penhora realizada constitui-se em garantia formalizada por contrato; e
(iv)
o imóvel rural penhorado não reúne os requisitos para ser enquadrado na impenhorabilidade de que trata a Lei nº 8.009/90, por não haver prova de que é o único em nome do executado e é revertido para a subsistência ou a moradia de sua família.

Inicio pela preliminar arguida pelo agravado, em sede de contrarrazões, em prol do não conhecimento do recurso por ausência de peças obrigatórias. Vejamos.

1. Preliminar. Inadmissibilidade do agravo de instrumento.

De acordo com o agravado, o presente
agravo de instrumento
não deve ser conhecido por ausência de
peças obrigatórias
, nos termos do art. 1.017, inciso I, do Código de Processo Civil.

No entanto, verifico que o agravado nem sequer aponta qual(is) seria(m) a(s) peça(s) faltante(s), limitando-se a alegar a deficiente formação do instrumento e a ausência de intimação do agravante para suprir a mácula (Id 3868238, p. 4).

De todo modo, verifico que todas as peças obrigatórias foram anexadas pelo agravante: petição inicial da ação originária (Id 3609601); procurações outorgadas aos advogados das partes (Id’s 3609788 e 3909784); decisão agravada (Id 3609621); comprovante de preparo recursal (Id’s 36099589 e 3609586), sendo a tempestividade do recurso aferida pela data em que prolatada a decisão recorrida, o que resulta no juízo positivo de admissibilidade recursal, não obstante o recurso padeça da juntada de peças que, embora facultativas, seriam úteis à compreensão da controvérsia (CPC, art. 1.017, II), conforme melhor veremos adiante.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
rejeito a preliminar arguida
.

É como voto
.

2. Mérito recursal

Do que observo das razões recursais, o agravante não promove discussão acerca da
dimensão
do imóvel para fins de se adequar ou não ao conceito de pequena propriedade, limitando-se a argumentar que foi dado em garantia hipotecária e, por isso, poderia ser objeto de constrição, bem como que não foi comprovado ser o único imóvel em nome do executado e ser revertido para a subsistência ou a moradia de sua família.

A meu ver, deve ser afastada a tese recursal de que o imóvel foi dado em garantia no Contrato nº 000273-X, que versa sobre Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecário firmada em 14/05/2013 (Id 3609614), por ser firme a jurisprudência no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é impenhorável a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar,
ainda que oferecida pelos proprietários em garantia hipotecária de dívida oriunda da atividade agrícola
.

Apenas para ilustrar:

“(...) 2.
A pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecido em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários
. Precedentes.

3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido.”

(STJ, Terceira Turma, AgInt no AREsp nº 1.999.952/PR, relª. Minª. Nancy Andrighi, julgado em 20/06/2022, DJe de 22/06/2022)

“(...) 2.
O STJ firmou orientação no sentido de que a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários
. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido.”

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp nº 1.968.844/SC, rel. Min. Marco Buzzi, julgado em 21/03/2022, DJe de 24/03/2022)

“(...) 3.
A pequena propriedade rural é impenhorável mesmo na hipótese em que dada como garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva
. Precedentes.

4. (...)

6. Agravo interno não provido”.

(STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp nº 1.810.055/SC, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, julgado em 14/02/2022, DJe de 22/02/2022)

Já incursionando no segundo fundamento – destinação do imóvel rural – sabe-se que, nos termos dos artigos 5º, inciso XXVI, da CF/1988, e 833, inciso VIII, do CPC/2015, a
pequena propriedade rural
, trabalhada pela família, não será objeto de penhora; no entanto, para que se caracterize como
pequena propriedade rural
, o
imóvel
deve ser explorado pelo agricultor e sua família, sendo a atividade agrícola o meio de subsistência familiar; via de regra, compete ao executado comprovar que a propriedade rural é caracterizada como bem de família, portanto, impenhorável.

Na espécie, a deficiente instrumentalização do
agravo de instrumento
me impede de melhor examinar a tese recursal de que inexiste prova da destinação do imóvel, eis que não cuidou o banco agravante de acostar cópias da própria
exceção de pré-executividade
oposta pelo executado, tampouco dos documentos que a acompanham e, segundo a decisão agravada, uma das razões para se reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural – além de sua dimensão inferior a 4 (quatro) módulos fiscais – seria o fato de que “
a propriedade é local de moradia do devedor e de sua família, que é reconhecidamente pequeno produtor rural, conforme documentos de fls. 102/109
” (Id 3609621, p. 2).

Ante o exposto,
nego provimento ao
agravo de instr
umento
.

É como voto!

VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO
–
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – PENHORA DE IMÓVEL CANCELADA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO – PEÇAS OBRIGATÓRIAS SUPOSTAMENTE FALTANTES NÃO INDICADAS PELO AGRAVADO – PRESENÇA DE TODAS AS PEÇAS OBRIGATÓRIAS – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO RECURSAL – GARANTIA HIPOTECÁRIA – PEQUENA PROPRIEDADE RURAL TRABALHADA PELA ENTIDADE FAMILIAR – IMPENHORABILIDADE – PRECEDENTES DO C. STJ

1
) Preliminar: Alegada ausência de peças obrigatórias. O agravado nem sequer aponta qual(is) seria(m) a(s) peça(s) faltante(s), limitando-se a alegar a deficiente formação do instrumento e a ausência de intimação do agravante para suprir a mácula. De todo modo, todas as peças obrigatórias foram anexadas pelo agravante: inicial da ação originária (Id 3609601); procurações outorgadas aos advogados das partes (Id’s 3609788 e 3909784); decisão agravada (Id 3609621); comprovante de preparo recursal (Id’s 36099589 e 3609586), sendo a tempestividade do recurso devidamente aferida pela data em que prolatada a decisão recorrida. Preliminar rejeitada.

2)
É firme a jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que é impenhorável a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar, ainda que oferecida pelos proprietários em garantia hipotecária de dívida oriunda da atividade agrícola.

3)
Nos termos dos artigos 5º, inciso XXVI, da CF/1988, e 833, inciso VIII, do CPC/2015, a
pequena propriedade rural
, trabalhada pela família, não será objeto de penhora; no entanto, para que se caracterize como
pequena propriedade rural
, o
imóvel
deve ser explorado pelo agricultor e sua família, sendo a atividade agrícola o meio de subsistência familiar; via de regra, compete ao executado comprovar que a propriedade rural é caracterizada como bem de família, portanto, impenhorável.

4)
A deficiente instrumentalização do recurso impede uma melhor análise da tese recursal de que inexiste prova da destinação do imóvel, eis que não cuidou o agravante de acostar cópias da própria exceção de pré-executividade oposta pelo executado, tampouco dos documentos que a acompanham e, de acordo com a decisão agravada, uma das razões para se reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural – além de sua dimensão inferior a 4 (quatro) módulos fiscais – seria o fato de que “a propriedade é local de moradia do devedor e de sua família, que é reconhecidamente pequeno produtor rural, conforme documentos de fls. 102/109” (Id 3609621, p. 2).

5
)
Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.

ACORDA
a Egrégia Quarta Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
.

DECISÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.